Tribunal: TJDFT
Processo: 0716544-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra a sentença que, em ação indenizatória por atraso na entrega de imóvel (sala comercial), julgou improcedentes os pedidos de reparação por lucros cessantes e dano moral, bem como de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária ré. A resolução contratual foi declarada em ação conexa, com fixação de cláusula penal compensatória (autos n. 0704305-85.2022.8.07.0020).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há motivo para revogação da gratuidade de justiça concedida à corré sócia da recorrida; (ii) se o ajuizamento de diversas ações contra a sociedade empresária ré justifica a desconsideração da personalidade jurídica; (iii) se o inadimplemento contratual, consubstanciado na não entrega da obra no prazo ajustado, enseja reparação por lucros cessantes e dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não comprovados elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência que milita em favor da pessoa física corré, sócia da sociedade empresária recorrida, não há razões para revogação da gratuidade da justiça concedida. Preliminar rejeitada.
4. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos estabelecidos no art. 50 do Código Civil.
5. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e a confusão patrimonial constitui a ausência de separação de fato entre os bens, impedindo a identificação do patrimônio da pessoa física (sócios/administradores) e da pessoa jurídica.
6. O ajuizamento de ações judiciais que possam conduzir a pessoa jurídica ao estado de insolvência, por si só, não tem aptidão para autorizar a desconsideração, se não comprovado concretamente o abuso da personalidade jurídica.
7. Ausentes os elementos concretos de abuso da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do Código Civil, inexiste motivo hábil para a desconsideração da personalidade jurídica.
8. Não demonstrado que a cláusula penal compensatória fixada contratualmente seja inferior ao valor médio de locação, inviável sua cumulação com indenização por lucros cessantes, em conformidade com a tese fixada no REsp 1635428/SC (Tema 970).
9. O atraso na entrega da obra, ordinariamente, não possui aptidão para vulnerar direitos da personalidade da adquirente. A despeito da mora da construtora, não há indicação de violação a atributo da personalidade da autora/recorrente a ensejar a configuração de dano moral passível de indenização pecuniária. Inclusive, houve a interrupção do pagamento das parcelas avençadas cerca de 1 (um) ano antes da data prevista para a conclusão da obra e não foi comprovada a alegação de que a sala comercial seria destinada à atuação profissional das filhas da autora, supostamente formadas em medicina e farmácia. Por conseguinte, o fato que fundamenta a pretensão indenizatória por dano moral revela simples inadimplemento contratual, sem maiores desdobramentos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.